Tribunal: TJDFT
Processo: 0712143-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0712143-13.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FORMA CONFECCAO LTDA - EPP AGRAVADO: MARCUS VINICIUS FERNANDES BASTOS DESPACHO Vistas a parte Agravante (autora), em 5 (cinco) dias, sobre a insurgência de não conhecimento da demanda rescisória suscitada em contrarrazões ao agravo interno pela parte recorrida. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora